Tribunal: TJSP
Processo: 1026519-05.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Juros remuneratórios – Taxa pactuada em 1,68% a.m. e 22,12% a.a. com custo efetivo total de 2,06% a.m. e 27,72% a.a. – Parecer técnico-financeiro apresentado pelo autor que substituiu o sistema de amortização aplicado pela entidade financeira – Inviabilidade – Não houve impugnação da sentença que rejeitou a alegação de indevida cobrança

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Juros remuneratórios – Taxa pactuada em 1,68% a.m. e 22,12% a.a. com custo efetivo total de 2,06% a.m. e 27,72% a.a. – Parecer técnico-financeiro apresentado pelo autor que substituiu o sistema de amortização aplicado pela entidade financeira – Inviabilidade – Não houve impugnação da sentença que rejeitou a alegação de indevida cobrança de juros capitalizados – Ação revisional de contrato improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Descabimento na espécie - Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Recurso desprovido.